Tribunal: TJDFT
Processo: 0701206-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO EXCEPCIONAL. REMUNERAÇÃO INFERIOR AO PARÂMETRO DE CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indefere pedido de penhora de percentual da remuneração da parte executada. O pedido recursal objetiva autorizar a constrição de 30% do salário, sob o fundamento de que a medida não comprometeria a subsistência do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora de percentual da remuneração mensal do devedor, à luz da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, e da jurisprudência que admite mitigação em hipóteses excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O voto adota o entendimento de que a suspensão processual determinada no Tema 1.230 do STJ restringe-se ao processamento de recursos especiais e agravos em recurso especial, não alcançando o julgamento do agravo de instrumento no âmbito do tribunal.
4. A norma do art. 833, inc. IV, do CPC, assegura a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial como mecanismo de proteção do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1o, inc. III).
5. A jurisprudência do STJ admite, de forma excepcional, a relativização da impenhorabilidade salarial quando demonstrado que a medida não compromete a subsistência do devedor e de sua família.
6. A remuneração apresentada no processo é inferior ao parâmetro de cinco salários mínimos, critério utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para aferir hipossuficiência econômico-familiar, o que reforça a insuficiência da renda para suportar a constrição sem prejuízo ao mínimo existencial.
7. A penhora de percentual do salário, na hipótese, mostra-se incompatível com a teleologia da impenhorabilidade salarial, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, inc. III. CPC, art. 833, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel(a). Benedito Gonçalves, Corte Especial, p. 16.10.2018. TJDFT, AI 071880296.2024.8.07.0000, Rel(a). Ana Cantarino, 5a Turma Cível, p. 04.12.2024.